Tribunal: STF
Processo: Rcl 58867
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO – GDPST: BASE DE CÁLCULO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 20 DESTE SUPREMO TRIBUNAL E AOS TEMAS 54, 139 E 983 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Cristina Tereza Pires de Quadros, em 1º.4.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ no Recurso Inominado n. 5067127-60.2021.4.02.5101, pelo qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 20 deste Supremo Tribunal e o que decidido nos Recursos Extraordinários ns. 572.884 e 590.260 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570, paradigmas dos Temas 54, 139 e 983 da repercussão geral:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA. GDPST. PERCEPÇÃO SOBRE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BASE DO CARGO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA” (fl. 1, doc. 7).



    2. A reclamante alega ser “servidora pública federal em efetivo exercício no Hospital Federal de Bonsucesso, unidade vinculada ao Ministério da Saúde. Ocorre que a servidora não vem recebendo integralmente as verbas remuneratórias que incidem sobre o total da verba vencimental, tendo em vista que a parcela dos 30 pontos mínimos, pagos a todos os servidores a título Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho – GDPST (art. 5-B, §1º, da Lei nº 11.355/2006), não estão sendo utilizados nas verbas remuneratórias que tem no vencimento sua base de cálculo” (fls. 3-4, doc. 1).



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal ao julgar os Temas 545, 139 e 9836, trouxe a orientação de que as gratificações genéricas, que não são pagas em razão da função exercida ou do local onde o serviço é prestado, possuem natureza de vencimento, sendo assim extensível a todos os servidores, inclusive os inativos. Essa tese jurisprudencial (e doutrinária) de que a gratificação genérica, sem a corresponde especificidade do local ou serviço executado, possui natureza de vencimento culminou até mesmo na edição da Súmula Vinculante nº 20 do STF” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera “não pode[r] a decisão recorrida manter a natureza de gratificação a uma parcela da remuneração do servidor que é indistintamente paga a todos da categoria. Se parcela da gratificação é paga sem restrição a qualquer servidor, independente da função ou do local onde o serviço é prestado, a toda evidência estamos diante de uma parcela vencimental, o que atrai todas as consequências legais desta rubrica salarial” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “se o adicional de insalubridade (e eventuais outras verbas que venham a ser concedidas) tem como base de cálculo o vencimento, deve o Poder Judiciário aplicar a lei no sentido compelir a União a pagar o percentual do adicional de insalubridade (e demais verbas incidentes) sobre a parcela vencimental dos 30 pontos a que se referem o art. 5º-B, §1º, da Lei nº 11.355/2006” (fl. 10, doc. 1). 



    Pede os benefícios da justiça gratuita e “seja cassado o acórdão reclamado (anexo 6) para que a Corte de origem aplique/adeque ao julgado reclamado o entendimento do Supremo Tribunal Federal (por todos, RE 590.260/SP) quanto a natureza jurídica de vencimento da parcela de 30 pontos que trata o art. 5º-B da Lei nº 11.355/2006, com as devidas consequências legais postuladas, tendo em vista que tal parcela é genérica, sendo paga a todos os servidores indistintamente” (fl. 11, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao desprover o recurso inominado para manter a sentença de improcedência dos pedidos da ação ajuizada pela reclamante, a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ teria contrariado a Súmula Vinculante n. 20 deste Supremo Tribunal e os Temas 54, 139 e 983 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos questionados. 



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 20 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei nº 10.404/2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404/2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da Medida Provisória nº 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.” 



    Essa Súmula Vinculante n. 20 deste Supremo Tribunal versa sobre a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, instituída pela Lei n. 10.404/2002. 



    No caso em exame, a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ assentou:



    “(...) desde a regulamentação das avaliações de desempenho pela Portaria 3.627/2010, aqueles que, como os autores, fazem jus à GDPST, não recebem essa gratificação em caráter genérico, mas sim, inclusive no tocante aos 30 (trinta) pontos mínimos, como verba efetivamente paga em função do desempenho individual do servidor e do alcance de metas de desempenho institucional do respectivo órgão e da entidade de lotação.



    Firmada essa premissa, saliente-se que, para efeitos de Lei 8.112/1990, em razão do disposto no art. 41, as vantagens pecuniárias de caráter permanente, quando somadas ao vencimento do cargo efetivo, constituem a remuneração do servidor. Dito em outras palavras, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis conceitua como remuneração aquilo que tradicionalmente se denominava ‘vencimentos’, no plural, isto é, a soma do vencimento, no singular, também conhecido como retribuição pecuniária mínima recebida pelo exercício do cargo público, com as vantagens fixas pagas aos servidores. (…)



    Diante de tais fundamentos, tem-se que a improcedência da ação é medida que se impõe, pois não se vislumbra razões para incluir a GDPST recebida pelos autores, ao menos, desde 28/06/2016, como ‘verba vencimental’ capaz de integrar a base de cálculo do adicional de insalubridade. (…)



    5. Como visto, a controvérsia recursal decorre da pretensão de recebimento de adicional de insalubridade calculado com a inclusão da do montante referente à Gratificação de Desempenho (GDPST).



    6. O adicional de insalubridade de servidor público civil federal está previsto nos artigos 68 e seguintes da Lei nº 8.112/1990. (…)



    7. Para a regulamentação da matéria, foi editada a Lei nº 8.270/1991. (…)



    8. A recorrente é vinculada ao Ministério da Saúde (evento 1, FINANC6).



    9. Ressalte-se, a referida gratificação não pode ser utilizada como base de cálculo do adicional de insalubridade, porquanto o artigo 12, parágrafo 3º, da Lei nº 8.270/1991 estabelece que a base de cálculo do adicional de insalubridade é o vencimento básico.



    10. Ademais, em razão do art. 37, inciso XIV, da Constituição da República, os acréscimos pecuniários pagos não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. (…)



    13. Portanto, confirma-se a sentença, consoante a previsão do art. 39, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais-RJ.



    14. Nessas condições, voto por conhecer e negar provimento ao recurso. Custas recolhidas no [evento 24, GRU2]. Honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem” (doc. 7).



    Evidencia-se, portanto, ausência de identidade material entre o acórdão reclamado e o paradigma de descumprimento invocado, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE COM BASE EM LEI ESTADUAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O DECIDIDO NO ATO RECLAMADO E O PARÂMETRO DE CONTROLE INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 27.226-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 13 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CARGOS DE NATUREZA POLÍTICA: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 35.995-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.656-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    8. Quando à alegada contrariedade ao que decidido nos Recursos Extraordinários ns. 572.884 e 590.260 e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.052.570, paradigmas dos Temas 54, 139 e 983 da repercussão geral, cumpre ressaltar que no inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão proferida pela Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro/RJ em recurso inominado. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 532. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 45.909-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 590.809. TEMA 136. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 42.053-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021). 



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes na espécie vertente os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora